Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. COISA JULGADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, observando os percentuais definido no título exequendo, fixou honorários de sucumbência em 12,65% do valor da causa (50% para a Defensoria Pública e 50% para o advogado dos outros réus) e 10% para o patrono da parte cuja ilegitimidade foi acolhida, resultando em percentual global de 22,65%. A agravante sustenta que a fixação dos honorários em percentual de 22,65% viola a disposição legal prevista no art. 85, §2o, do CPC, que estabelece de limite dos honorários de sucumbência entre 10% a 20%. Sustenta: excesso de execução; adoção de termo inicial incorreto para juros e correção monetária; e necessidade de observância do percentual global previsto no título executivo (12,65%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários de sucumbência fixados em percentual global acima do limite legal podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer o termo inicial correto para a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os honorários de sucumbência e multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os limites de 10% a 20% previstos no art. 85, §2o, do CPC aplicam-se à sucumbência global da demanda, não a cada parte vencedora isoladamente, conforme jurisprudência do STJ.
4. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo dos honorários de sucumbência sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, não podendo ser modificado no cumprimento de sentença, ainda que ultrapasse o limite previsto no art. 85, §2o, do CPC, sendo cabível apenas ação rescisória. Precedente STJ.
5. O termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento dos honorários, enquanto os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
6. No caso, houve aplicação indevida de juros e correção monetária desde a data de ajuizamento da ação, gerando possível excesso de execução, não quantificado pela agravante com demonstrativo detalhado.
7. Diante da inconsistência nos cálculos apresentados, impõe-se a realização de nova apuração pela Contadoria, observando os termos iniciais corretos.
8. É cabível a fixação de honorários em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os limites previstos no art. 85, §2o, do CPC aplicam-se ao percentual global da sucumbência e não de forma individualizada para cada vencedor.
2. O percentual de honorários fixado no título executivo, ainda que acima do limite legal, é imutável na fase de cumprimento de sentença, sujeitando-se à coisa julgada.
3. O termo inicial da correção monetária dos honorários é a data do arbitramento e o dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão que os fixou.
4. É devida a fixação de honorários ao executado quando acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.054.617/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ, REsp no 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.935.385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.065.876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2024; STJ, REsp repetitivo no 1.134.186/RS, Corte Especial, j. 25.05.2020.